Tribunal: STF
Processo: ARE 1553439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Pretensão direcionada ao reconhecimento de nulidades constantes do AIIM nº 4.119.595-4, em que pretende o Fisco Paulista o recebimento de créditos de ICMS declarados e não pagos relacionados aos exercícios fiscais de 2014 e 2015. Segurança parcialmente concedida na origem apenas para afastar a cobrança dos juros calculados à luz dos critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 13.918/2009, limitandoos à Taxa Selic, bem como para determinar o cálculo dos juros moratórios incidentes sobre a multa a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do AIIM. Manutenção que se impõe. 1) Impossibilidade da cobrança de juros de mora superiores à Taxa Selic. Hipótese em que o Auto de Infração e Imposição de Multa evidencia a incidência de juros cobrados em consonância com a Lei Estadual nº 13.918/2009, cuja inconstitucionalidade fora reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Lei Estadual nº 16.497/2017 que, ademais, adequou a taxa dos juros de mora dos débitos estaduais aos índices federais. Juros limitados mensalmente à taxa SELIC e à 1% para fração de mês, portanto, em conformidade com o disposto no art. 161, §1º, CTN, bem como ao precedente vinculante estabelecido pelo C. STF no julgamento do Tema 1.062, sob a sistemática de repercussão geral. Sentença mantida neste aspecto. 2) Multa moratória. Caráter punitivo. Penalidade que não pode exceder 100% do valor do tributo que deveria ter sido pago. Penalidades aplicadas, contudo, com fundamento no inciso I, alíneas "a" e “l” do artigo 85, do RICMS, que não ultrapassam 100% do valor do imposto devido. Limitação afastada. Cálculo da multa punitiva que, ademais, deve incidir sobre os “respectivos valores básicos atualizados”, computando-se os juros de mora relativo ao imposto, bem como a correção monetária em estrita observância ao disposto no art. 96, I, alínea “c” e II, da Lei 6.374/89. Correção monetária que não configura acréscimo econômico real, pois é simplesmente o reajuste monetário do débito para evitar a corrosão do valor em detrimento da inflação. Eventual excesso nos cálculos da exação que demandam dilação probatória, não podendo ser objeto de exame em sede de remédio heroico Recurso do impetrante desprovido neste aspecto. 3) Inscrição do nome da devedora no CADIN Estadual e Protesto de CDA. Impossibilidade de impedir-se eventual inclusão do nome do devedor do CADIN estadual, pois, para tanto, é necessária a suspensão da exigibilidade do débito objeto do registro, conforme art. 8º da Lei 12.799/2008. Entrega de prestação jurisdicional “extra petita” relativamente à possibilidade (ou) não de procederse ao protesto de CDA, nos termos da fundamentação. Reexame necessário parcialmente provido para possibilitar à impetrada promover eventual inscrição do nome da devedora no CADIN Estadual, expurgando-se da r. sentença parcela “extra petita” relacionada ao cancelamento de protesto do débito tributário. Recurso de apelação da impetrante desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente